Tribunal: TJPA
Processo: 0001826-52.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001826-52.2016.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: SILIANE GALVAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA COMPULSÓRIA. USUÁRIO COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. AGRESSIVIDADE, ALUCINAÇÃO AUDITIVA, DELÍRIO POR ABSTINÊNCIA E SURTOS PSICÓTICOS. DESDROGADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ESGOTOU TODAS AS MEDIDAS DE TRATAMENTO. ESTADO DO PARÁ POSSUI RESPONSABILIDADE EM REALIZAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO USUÁRIO. LEI Nº 10.216/2001. LEI DA REFORMA PSIQUIÁTRICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERESSE SOCIAL.

AUSÊNCIA DE INVASÃO DA DISCRICIONARIEDADE OU AFRONTA À RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Rômulo Ferreira dos Santos, determinando sua internação terapêutica compulsória em razão de quadro severo de dependência química associado a surtos psicóticos. A sentença reconheceu a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais prestados pelo Município de Tucuruí e determinou ao Estado do Pará a obrigação de custear internação em clínica especializada por período não inferior a seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda de fornecimento de tratamento compulsório em saúde mental, e; (ii) Estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória do autor, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela garantia do direito fundamental à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin), podendo qualquer deles figurar isoladamente no polo passivo de demandas prestacionais em saúde.

4. A alegação de que o Município de Tucuruí detém a gestão plena em saúde não exclui a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo, pois a cogestão do SUS pressupõe atuação coordenada e cooperativa entre os entes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1734315/GO e AgInt no CC 177.570/PR) admite a atuação excepcional do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico necessário, inclusive com internação compulsória, quando comprovada omissão ou esgotamento da capacidade administrativa do ente responsável.

6. O autor apresenta diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19), com surtos psicóticos frequentes, agressividade, alucinações e situação de rua, sendo ineficazes os tratamentos ambulatoriais realizados no município de residência.

7. A internação compulsória está autorizada pela Lei nº 10.216/2001 (art. 6º, parágrafo único, III) quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico que a justifique, sendo medida excepcional e necessária para estabilização do quadro clínico e proteção à saúde pública.

8. A decisão de primeiro grau respeita os limites legais e constitucionais, não afronta o princípio da reserva do possível nem configura interferência indevida na discricionariedade administrativa, tendo em vista a comprovada urgência e gravidade do quadro clínico do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado-membro possui legitimidade passiva para figurar em ações que visem assegurar tratamento de saúde, inclusive internação compulsória, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

B. A internação compulsória é medida excepcional, admitida quando esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares e mediante laudo médico circunstanciado, conforme a Lei nº 10.216/2001.

C. A atuação judicial em demandas de saúde não viola o princípio da reserva do possível quando demonstrada a omissão ou insuficiência do atendimento estatal e o risco à vida ou à integridade do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento
os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/04/2025 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com internação terapêutica em favor de Rômulo Ferreira dos Santos, devido uso exacerbado de entorpecentes, gerando crises psicóticas e a necessidade de internação compulsória para realizar o processo de desdrogadição no autor.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados aos autos comprovam o processo de extrema vulnerabilização e dependência química do autor, sendo insuficiente os tratamentos convencionais, pois não findou o uso de entorpecentes, assim, a necessidade de ser internado compulsoriamente para realizar o tratamento de desintoxicação em ambiente especializado e direcionado à tal fim. Dessa forma, o Estado do Pará fora condenado a realizar a internação do usuário em estabelecimento hospitalar pelo tempo necessário de sua recuperação, não sendo inferior a 06 (seis) meses.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e pelo devido cumprimento da liminar e, no mérito, pela reforma da sentença, visto a responsabilidade do Município de Tucuruí devido a gestão plena em saúde, pela inaplicabilidade da Lei Federal nº 10.216/2001 e, por fim, pela aplicação do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a legitimidade passiva do Estado do Pará e a responsabilidade frente a internação compulsória do autor. Vejamos.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
,
a garantia do direito fundamental à saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à
saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

No caso em questão, o autor Rômulo Ferreira dos Santos apresenta transtornos de condutas desde os 04 anos de idade, sendo levado ao psicólogo, porém sem tratamento psiquiátrico, além de possuir histórico de genitor e familiares paternos com problemas de uso de entorpecentes e conduta antissocial (Relatório Clínico do Hospital Gregorio Marañon – ID 13982918). Dessa forma, foi expulso aos 17 anos de idade da residência de sua genitora na Espanha, por ato infracional cometido na cidade de Lazarote, passando a residir com a sua avó materna no Brasil.

Dessa forma, o autor reside atualmente no Município de Tucuruí, sendo usuário de entorpecentes, portador de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19). Ademais, apresenta síndrome de dependência e abstinência com
delirium
, seguido de agressividade, alucinação auditiva e em situação de rua, sendo verdadeiro andarilho, onde a família dificilmente consegue mantê-lo em casa, pois vive evadindo com o intuito de se entorpecer, conforme Relatório Social (ID 13982918 – fls. 44/46).

Nesse ínterim, o Município de Tucuruí não se manteve omisso, pois realizou todos os tratamentos que estava ao seu alcance e que possuía no ente municipal, como consultas psiquiátricas, psicológicas, uso de psicoativos e acompanhamento pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), porém sem êxito, pois o usuário foi resistente ao tratamento e permanece em situação de rua, apresentando surtos psicóticos (ID 13982918 – fl. 27).

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar o seu pleito, pois mesmo que haja a responsabilidade solidária entre os entes federativos, o Município de Tucuruí não se manteve omisso e realizou todos as formas de tratamento psiquiátrico e psicológico com o usuário, sendo contumaz a responsabilidade do ente estatal em internar compulsoriamente o autor, visto o esgotamento das outras formas de tratamento, onde somente a internação para estabilizar o quadro psíquico do usuário. Inclusive, em um dos poucos momentos de avanço e melhora do quadro de saúde do autor, ocorrera em momento de internação.

Além disso,
o combate ao mundo das drogas é tema de multidisciplinar do Estado, sendo imprescindível o seu papel para garantir a proteção à saúde pública, os direitos humanos e a segurança social
, onde a internação compulsória de usuários de entorpecentes compete a análise da capacidade de discernimento da pessoa, posto estar colocando a sua vida e de terceiros em perigo. Assim, se o quadro psíquico do usuário está abalado e houve a tentativa de outros tratamentos, a medida cabível é a internação compulsória, sendo determinada judicialmente.

A Lei nº 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e direito de pessoas portadoras de transtorno mental e o modelo de assistência em saúde mental, aduzindo que:

Art. 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º. O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º. O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

A lei federal ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, pois estabeleceu princípios, diretrizes e garantias para a proteção e promoção dos direitos das pessoas com transtorno mental, com ênfase na desinstitucionalização e na substituição do modelo manicomial por um modelo centrado no cuidado em liberdade, no respeito à dignidade humana e à cidadania. Dessa forma, aplicável ao caso em questão, pois o autor é usuário de entorpecentes e se encontra em estado de descontrole psíquico e social.

Assim sendo, corroborado
com os elementos probatórios acostados nos autos
,
restou comprovada a necessidade do paciente Rômulo Ferreira dos Santos em ser internado compulsoriamente
em clínica psiquiátrica especializada ao tratamento de dependência química, para manutenção do seu quadro de saúde, de forma diária e de modo regular.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025